Tribunal: STF
Processo: HC 239408
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA POLÍCIA FEDERAL (PF). POSTERIOR DECLÍNIO PARA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. AUTORIDADE COMPETENTE. RETORNO DA INVESTIGAÇÃO À PF PARA FINALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    II – A investigação iniciou-se sob a competência da Justiça Federal e, com a melhor elucidação dos fatos, descobriu-se que as condutas até então investigadas no âmbito Federal estavam relacionadas, em razão de possível conexão, ao objeto de ação penal cuja competência havia se perpetuado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.



    III – Com o declínio da competência em favor da Justiça Estadual e porque pendente um pedido de prorrogação formulado pela autoridade de Polícia Federal (PF), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) opinou pelo acolhimento do pleito, sendo concedido mais 60 dias pelo Magistrado Estadual para que o referido órgão de investigação Federal encerrasse as diligências em andamento e apresentasse o relatório final. Ao ensejo, a Polícia Federal realizou as seguintes diligências finais: (i) qualificação e interrogatório de Willian José Matheus; (ii) oitiva da vítima Carlos Eduardo Ribeiro Guedes; e (iii) elaboração de Boletins de Investigação Criminal - BIC e de Vida Pregressa – BVP do referido investigado.



    IV – Isso não significa sobreposição ou interferência indevida entre os órgãos de investigação e de persecução penal. Na verdade, houve apenas a conclusão de uma investigação que se iniciara legitimamente perante a Polícia Federal, razão pela qual não se há falar em indevida fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.



    V – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de doutrina especializada sobre o tema, não existe óbice legal ou constitucional para que os elementos informativos colhidos pela Polícia Federal possam ser utilizados para subsidiar a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado, especialmente porque, no caso concreto, a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial federal.



    VI – Agravo regimental improvido.